Tribunal: TJSP
Processo: 1080144-42.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL UTILIZADO PARA O IPTU. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VALOR VENAL DE REFERÊNCIA DO ITBI. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame necessário da sentença que concedeu segurança para determinar que o ITCMD seja calculado com base no valor venal

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL UTILIZADO PARA O IPTU. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VALOR VENAL DE REFERÊNCIA DO ITBI. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame necessário da sentença que concedeu segurança para determinar que o ITCMD seja calculado com base no valor venal do imóvel utilizado para fins de IPTU, afastando a aplicação do Decreto Estadual no 55.002/2009.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da aplicação do Decreto Estadual no 55.002/2009, que alterou a base de cálculo do ITCMD para o "valor venal de referência" do ITBI, em contrariedade ao disposto na Lei Estadual no 10.705/2000.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A base de cálculo do ITCMD deve ser o valor venal do imóvel adotado para o IPTU, conforme estabelecido pela Lei Estadual no 10.705/2000, motivo pelo qual não pode ser alterada por ato infralegal.
4. O Decreto Estadual no 55.002/2009 extrapola os limites legais ao modificar a base de cálculo do ITCMD sem previsão em lei, violando o princípio da legalidade tributária, que exige que os elementos essenciais do tributo sejam fixados por norma legal.
5. A exigência fiscal baseada no "valor venal de referência" do ITBI implica majoração indireta do ITCMD sem respaldo na legislação estadual, o que contraria a reserva legal tributária prevista na Constituição Federal.
6. O entendimento consolidado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é no sentido da ilegalidade do Decreto Estadual no 55.002/2009, sendo reiteradamente afastada sua aplicação em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO
7. Reexame necessário desprovido.